Tribunal: TJES
Processo: 5004020-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Classificação de créditos; Administração; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLANELLE

AGRAVADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER REM
. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ
: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".[...]” (Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
(grifos e negritos não originais)

2. Como a hipótese
traduz pedido de recuperação judicial, mas ação de falência, que inclusive já foi decretada por meio da sentença ID. 14139403, dos autos de origem, não há que se falar em verificação da
“[...]possibilidade de pagamento das cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra com as forças da massa[...]”
, mas sim de todos os valores referentes aos débitos condominiais apurados também em virtude de vencimentos ocorridos no processo falimentar antes da quebra.

3. A
gravo de instrumento provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004020-13.2024.8.08.0000

Agravante:

Condomínio do Edifício Villanelle

Agravada:

Massa Falida de Avalon Construtora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que determinou a intimação da
“[...]Administradora Judicial para que verifique a possibilidade de pagamento das cotas condominiais, vencidas após a decretação da quebra, com as forças da massa e subsequente pagamento dos credores inscritos na classe extraconcursal.[...]”

(Id. 7856291)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]a teor do previsto no Art. 84, III, da Lei 11.101/2005, o débito condominial se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela LRF[...]”
. Aduz que,
“[...]inexistindo qualquer amparo para aplicação do marco temporal estabelecido no Art. 49, caput, da LRF, aos casos de falência, como o dos presentes autos, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para que a determinação de pagamento dos débitos condominiais não seja limitada às cotas vencidas após a decretação de quebra[...]”
, bem como que
“[...]sendo obrigação de natureza propter rem, inexistindo recursos da massa falida, o bem deve ser alienado para que o débito seja adimplido com os recursos dessa alienação[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7856288)

Por meio da decisão ID. 8081209 indeferi o pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas a interposição de agravo interno (ID. 8165194) entendi por bem em exercer juízo de retratação e concedi a medida, bem como julguei prejudicado o reclamo em questão (ID. 8183979).

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso. (ID. 8775691)

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1439007.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese envolve recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da
“[...]Administradora Judicial para que verifique a possibilidade de pagamento das cotas condominiais, vencidas após a decretação da quebra, com as forças da massa e subsequente pagamento dos credores inscritos na classe extraconcursal.[...]”
(Id. 7856291)

O agravante persegue a reforma da referida decisão, alegando basicamente que
“[...]à teor do previsto no Art. 84, III, da Lei 11.101/2005, o débito condominial se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela LRF[...]”
. Aduz que,
“[...]inexistindo qualquer amparo para aplicação do marco temporal estabelecido no Art. 49, caput, da LRF, aos casos de falência, como o dos presentes autos, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para que a determinação de pagamento dos débitos condominiais não seja limitada às cotas vencidas após a decretação de quebra[...]”
, bem como que
“[...]sendo obrigação de natureza propter rem, inexistindo recursos da massa falida, o bem deve ser alienado para que o débito seja adimplido com os recursos dessa alienação[...]”
. (ID. 7856288)

Ao proferir a decisão 8165194 entendi por bem em exercer juízo de retratação e, reconsiderando a decisão anteriormente proferida, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agora quando da análise do mérito recursal, tenho que tal juízo deve ser mantido.

Ocorre que, de fato, o precedente jurisprudencial emanado da Corte Uniformizadora, e mencionado na decisão reconsiderada (
AgInt no AREsp n. 2.207.196/SP), em que pese pontuar que
“[...]A submissão ou não do crédito de titularidade do condomínio à recuperação judicial advém da observância do critério temporal definido pelo art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, ou seja, torna-se extraconcursal se constituído a partir do pedido de recuperação[...]”,
efetivamente referencia julgados da mesma Corte Superior, notadamente o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.908/SP, do qual se deflui que
“[...]As despesas condominiais, ainda que anteriores ao pedido de quebra, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal. Precedentes. 2. A Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp n. 2.002.590/SP (pendente de publicação), firmou entendimento no sentido de que
as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ
: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".[...]” (Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
(grifos e negritos não originais)

Como a hipótese
traduz pedido de recuperação judicial, mas ação de falência, que inclusive já foi decretada por meio da sentença ID. 14139403, dos autos de origem, não há que se falar em verificação da
“[...]possibilidade de pagamento das cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra com as forças da massa[...]”
, mas sim de todos os valores referentes aos débitos condominiais apurados também em virtude de vencimentos ocorridos no processo falimentar antes da quebra.

Evidente, então, que prospera o inconformismo do agravante, com o que anuiu inclusive o Ministério Público Estadual em seu parecer ID. 8775691.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e
determinar que a Administradora Judicial realize a reserva da integralidade do valor do débito condominial (mas não apenas dos valores vencidos após de decreto de falência).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.